Tribunal: TJBA
Processo: 8074265-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074265-45.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ARIVAL GUIMARAES CIDADE e outros Advogado(s):CARLOS RAFAEL DE ABREU SILVEIRA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE ANUAL. POOL DE RISCO. RN 309/2012 ANS. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. SÚMULA 608 STJ. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. HIPERVULNERABILIDADE DO IDOSO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em Exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, em sede de tutela de urgência, suspendeu reajustes anuais sucessivos (17,76%, 11,86%, 24,76% e 15,22%) aplicados a contrato coletivo de beneficiários idosos. A decisão agravada determinou a substituição dos índices aplicados pelos tetos definidos pela ANS para planos individuais, reduzindo a mensalidade de R$ 14.846,66 para R$ 8.802,43, sob pena de multa diária. II. Questão em Discussão As questões em discussão consistem em: (i) saber se é legítima a aplicação de reajustes anuais elevados em contrato coletivo submetido ao Pool de Risco sem a demonstração analítica da sinistralidade e dos custos; (ii) verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor dos consumidores idosos; e (iii) avaliar a proporcionalidade das astreintes fixadas pelo juízo de origem. III. Razões de Decidir A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 608 do STJ, o que impõe o dever de transparência e informação fidedigna quanto aos cálculos atuariais que fundamentam os reajustes. Embora o agrupamento de contratos (Pool de Risco) seja previsto pela RN nº 309/2012 da ANS, a operadora não comprovou de forma inequívoca a variação de custos que justificasse índices tão superiores aos autorizados para planos individuais, caracterizando presunção de abusividade por onerosidade excessiva. O periculum in mora milita em favor dos agravados, dada a natureza alimentar do direito à saúde e a condição de hipervulnerabilidade de pessoas idosas, cujo risco de exclusão da cobertura assistencial por inadimplemento supera eventual prejuízo patrimonial da operadora. A multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto de R$ 50.000,00, revela-se adequada e proporcional para assegurar a efetividade da ordem judicial, considerando o porte econômico da seguradora. IV. Dispositivo e Tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É abusiva a aplicação de reajuste anual em plano de saúde coletivo quando a operadora não demonstra, de forma transparente e analítica, os custos e a sinistralidade que justificam o índice aplicado. 2. Na ausência de comprovação da base atuarial do reajuste, devem ser aplicados os índices autorizados pela ANS para os contratos individuais.". Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 6º, III; CPC, art. 300; RN ANS nº 309/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 1924147/SP. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8074265-45.2025.8.05.0000, em que figura como agravante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e, como agravada, ARIVAL GUIMARÃES CIDADE E OUTRA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão interlocutória que limitou os reajustes do plano de saúde aos índices da ANS, nos termos do voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora